Tribunal: TJMT
Processo: 1019434-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019434-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (IMPETRANTE), OSMAR DO CARMO - CPF: 274.534.301-78 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019434-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JADIR WILSON DA SILVA DALVI
PACIENTE: OSMAR DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PACIENTE PRONUNCIADO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS O DECURSO APROXIMADO DE DUAS DÉCADAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO DOMICILIAR – PRESO QUE SOFRE DE LOMBOCIATALGIA – “DOR NO CIÁTICO” – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL – PREQUESTIONAMENTO – P
RECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)”
[STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015].

Se o agente demonstrou de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, foragindo do município em que residia, abandonando tudo, inclusive seu estabelecimento comercial, vindo a ser localizado após o decurso de aproximadamente vinte anos, a manutenção da prisão preventiva decretada é medida de rigor.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo 43].

Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, e se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019434-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JADIR WILSON DA SILVA DALVI
PACIENTE: OSMAR DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jadir Wilson da Silva Dalvi, em favor de Osmar do Carmo, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

O impetrante aduz que foram impetradas duas ordens de
habeas corpus
em favor do paciente, ambas denegadas.

Na primeira
[1]
foi alegada a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e, na segunda
[2]
, discutiu-se a validade da citação do paciente por edital.

Na hipótese vertente, assinala o impetrante um
“novo quadro processual”
, asseverando que a instrução criminal já foi concluída, sendo desnecessária, a seu viso, a manutenção da prisão cautelar.

Consigna que a prisão domiciliar é perfeitamente cabível, em razão da debilitada condição física do agente.

Postula, ao final, a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva, fixando-lhe, ou não, medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a submissão do preso à perícia médica oficial.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
HC n. 1004784-88.2021.811.0000.

[2]
HC n. 1010702-73.2021.811.0000.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019434-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, dentro da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, na qual foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
28 de julho de 2001
, no ‘Bar do Osmar’, situado na Rua Marechal Rondon, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado
OSMAR DO CARMO
, utilizando-se de uma faca de 17 (dezessete) centímetros de lâmina (auto de apreensão de fl. 38), matou a vítima José Gonçalves da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fl. 6, devido a uma discussão banal e fútil de um troco de R$ 0,10 (dez centavos).

Naquela data, a vítima encontrava-se jogando sinuca naquele estabelecimento, ocasião em que pedira uma ficha para outra partida. OSMAR, no entanto, dissera-lhe que não lhe venderia fiado, tendo a vítima tirado uma nota de R$ 1,00 (um real) e pago a ficha, a qual valia R$ 0,40 e OSMAR lhe devolvido R$ 0,50 de troco. Indignado pelo fato de OSMAR ter lhe dito que não lhe venderia fiado, José Gonçalves exigira os R$ 0,10 (dez centavos) restantes do troco, sendo OSMAR solicitado tal quantia emprestada da pessoa de Osmar Ribeiro da Silva, vulgo ‘Negão’, e então pagara o troco restante. No entanto, no mesmo momento em que pagava os R$ 0,10 (dez centavos) à vítima, OSMAR puxara uma faca que se encontrava debaixo do balcão, ficando com a mesma na mão.

Resolvida a questão do troco, a vítima José Gonçalves pedira a Juscelino da Silva Cebalho, outro cliente do bar, que lhe pagasse uma dose de pinga e este, aceitando o pedido, solicitara a OSMAR que a servisse. Enquanto OSMAR servia a bebida com uma mão, com a outra trouxera a faca, perguntando a Juscelino se a pinga era para ele mesmo, pois se fosse para a vítima não a venderia, dizendo ainda que José Gonçalves ‘precisava era disso aqui’, mostrando a faca que empunhava.

Juscelino reafirmara que a pinga era por conta dele e nisto a vítima com uma das mãos levara o copo de pinga à boca e com a outra, segurando o taco de sinuca, disse ao denunciado: ‘você não vai fazer isso comigo’, tendo OSMAR o golpeado com a faca abaixo do peito esquerdo assim que José Gonçalves terminara a frase.

Após o golpe, a vítima fora socorrida e levada para o posto de saúde da municipalidade, e logo em seguida encaminhada para Cáceres, mas ainda assim não resistira ao ferimento e viera a óbito”.

Na sentença de pronúncia, proferida em 30/7/2021, foi mantida a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal, consoante se extrai do trecho abaixo colacionado:

“É dos autos que os supostos fatos ocorreram no dia
28/07/2001
, e de logo
o acusado teria abandonado tudo e foragido do local
, mesmo sendo dono do bar (local dos fatos), não mais sendo encontrado por qualquer pessoa, nem pela Autoridade Policial, nem pelo órgão ministerial ou por este juízo, havendo informações, inclusive, de que estaria no exterior.

Demais disso, após o recebimento da denúncia fora determinada a citação por edital, eis que não houve qualquer informação do paradeiro do acusado desde a data dos fatos.

Aliás, em
02/02/2012
o Dr. Anderson Rogério Grahl atravessou procuração nos autos, constando a data de 13/01/2012 e com a assinatura do acusado (fls. 147/148), contudo, omitiu o endereço do réu, e não apresentou qualquer pedido, momento em que o processo já estava com denúncia recebida, com testemunhas antecipadamente oitivadas, e suspenso pendente da citação do réu, contudo, o réu jamais se apresentou em juízo.

Bem assim, cumprido o mandado de prisão em
09/03/2021
na Comarca de Cuiabá/MT, veio a comunicação, e só assim restou possibilitado que o acusado atendesse ao chamado judicial, e o regular tramite da ação,
eis que se evidenciou que jamais compareceria aos autos de livre vontade para responder à ação
, o que, impossibilitaria a instrução processual, e regular deslinde do feito.

Nessa linha, inexoravelmente, denota-se que
o réu se evadiu do distrito da culpa até a data de sua prisão
, e só compareceu ao processo, pois foi preso, o que leva à necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que demonstram que
medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para vincular o réu ao processo
.

Frise-se que
não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva
, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento, a alterar o entendimento anteriormente esposado”.

No julgamento do HC 1004784-88.2021.8.11.0000, realizado em 20/4/2021, esta Câmara Criminal denegou a ordem vindicada em favor do paciente, por entender que
“se o agente demonstrou de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, foragindo do município em que residia, abandonando tudo, inclusive seu estabelecimento comercial, vindo a ser localizado após o decurso de aproximadamente vinte anos, a manutenção da prisão preventiva decretada é medida de rigor”
.

Naquela oportunidade, assim fundamentei:

“Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pelo fato de o paciente ter foragido do distrito da culpa logo após os fatos.

Diferentemente daquela corriqueira situação de investigado que, com o intento de ‘começar nova vida’ em outro local, ou para escapar de represália de parentes da vítima, acaba se mudando para outra cidade, nesta
o acusado demonstrou de maneira concreta e deliberada que foragiu para não ser encontrado pelas autoridades competentes
, inclusive abandonando seu estabelecimento comercial, local onde supostamente os fatos ocorreram.

A autoridade coatora deixou explícito – na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva – que o acusado literalmente
sumiu do mapa após o crime
.

Mesmo ciente de que era investigado pela prática do crime de homicídio, notadamente porque o crime, ao que parece, foi perpetrado na presença de algumas testemunhas, o paciente não se apresentou espontaneamente à autoridade policial para dar sua versão sobre os fatos e demonstrar, com isso, que não pretendia foragir.

Além disso, após constituir advogado nos autos da ação penal de origem, nos idos de
2012
, ou seja, há quase nove anos, claramente o paciente tomou ciência da existência do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Porém, não fez nada de concreto para que o processo de origem voltasse a tramitar regularmente.

Em outras palavras: o réu não se deu ao trabalho de comparecer aos autos, se dando por citado, e comprovar seu atual paradeiro, nem para pedir a revogação da prisão decretada, tampouco impetrou ordem de habeas corpus em seu favor, somente o fazendo agora,
nove anos depois
, em razão de seu encarceramento, após abordagem de rotina pela polícia militar.

Assim, a meu sentir,
está clara a intenção do agente de frustrar a aplicação da lei penal
, notadamente em decorrência de sua evasão do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

[...]

Some-se a isso que, não obstante o fato de o paciente residir atualmente nesta Capital, possuir trabalho lícito de motorista (realização de fretes), família constituída, e nenhum outro registro criminal em seu desfavor, nada obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos autorizadores, como sói ocorrer no caso em apreço”.

Fixadas tais premissas, convém salientar que a prisão foi mantida não em razão da garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal, mas para
garantia da aplicação da lei penal
.

O fato de o paciente ter sido acidentalmente localizado, é bom que se diga, não arrefece a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar, notadamente em razão do considerável período em que permaneceu foragido.

O pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento do delicado estado de saúde do paciente – porquanto padece da enfermidade denominada “lombociatalgia”, popularmente conhecida por “dor no ciático” –, também não comporta acolhimento.

Digo isso porque a autoridade coatora, ao analisar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, oficiou a unidade prisional solicitando informação do atual estado de saúde do paciente, obtendo a resposta de que
“encontra-se em tratamento”
intramuros na Penitenciária Central do Estado.

Consta, ainda, informações prestadas pelo Dr. Caio César S. Bortoloso, que, ao ser indagado se o tratamento pode ser ofertado intramuros, respondeu:
“em partes sim”
, relatando que o tratamento indicado para o caso seria
“amitriptilina 25mg e anti-inflamatório oral”
.

Com base nessas informações, a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, assim fundamentando:

“Agora, demonstrada a necessidade da preventiva, é o momento de debruçar-me sobre o pedido de domiciliar. Em outras oportunidades este juízo também já se manifestou, contudo, houve o aparecimento das informações da unidade prisional (ref. 66147229 e ss.), bem como dos documentos trazidos pela defesa à ref. 66574110 e ss.

A defesa pontua ‘Hérnia Discal Lombar com Compressão’, especificamente a
lombociatalgia
, afirmando ser de diagnóstico ‘desafiador’, e que o quadro é conhecido popularmente como
‘dor no ciático’
, contudo, a Cadeia informou que enviou todos os atendimentos médicos do preso e neste anexo veio apenas um, datado de 20/09/2021, conquanto preso há meses, foi o único atendimento, e ainda, consta expressamente que
‘Relata dor lombar com irradiação para membro inferior que o acompanha a vários anos (sic)’
, ora, se a dor já o acompanha há anos,
não há nenhuma demonstração que a situação prisional imponha agravamento da situação
. Vale ressaltar que estes pontos foram apontados pela enfermaria como
‘sic’
, ou seja, segundo informações colhidas dos relatos do próprio reeducando.

A unidade ainda informou que
‘O paciente em tela se encontra em tratamento nessa unidade de saúde. Relatou ansiedade e tratamento anterior a entrada na unidade. Foi prescrita Amitriptilina por 10 dias’
. Afirmaram ainda que
‘Foi feito contato com familiares solicitando laudo médico anterior e receita de medicamento que faça uso. Foi encaminhada cópia de Clonazepan, foi feita nova prescrição e continua em tratamento’
, ou seja,
os familiares NADA disseram sobre tratamento de
‘dor no ciático’
, que se tivesse a gravidade apontada pela defesa, por certo que ele receberia tratamentos e medicamentos a avultar a lembrança e preocupação da família.

Daí pertinente apontar que tanto a Amitriptilina, quanto o Clonazepan, se relacionam a problemas psicológicos e
não tem efetiva ligação com os problemas apontados pela defesa
. Anote-se que quando a cadeia respondeu o quesito de se ele é portador de doença grave disse que
‘Não evidenciada no dia de hoje’
.

Vale enaltecer os pontos bem aduzidos pelo
parquet
, pelo que utilizo como razões de decidir o percuciente parecer ministerial, veja-se:

‘(...) Igualmente não merece acolhimento o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Isso porque, após vários pedidos já analisados por esse r. Juízo, sendo o último há menos de 01 (um) mês, novamente o acusado pleiteia a prisão domiciliar sob argumento de que é acometido por
‘lombociatalgia’
,
fundando seu pleito em artigos retirados de sites da internet, em prontuário médico indicativo de que passou por cirurgia no ano de 2018, em razão de hérnia discal lombar com compressão
(id. 66574120), bem como documentos médicos apresentados pela Unidade Prisional.

No entanto,
a defesa não logrou demonstrar a extrema debilidade causada pela ‘lombociatalgia’ ou qualquer outra hipótese do art. 318 do CPP
. Pelo contrário, infere-se dos documentos médicos apresentados pela Unidade Prisional nos ids. 66147232 e 66147232, que
o réu está recebendo acompanhamento e medicação e encontra-se em estado regular
, inexistindo indicativo ou informação de agravamento de seu quadro clínico ou impossibilidade na manutenção de sua segregação.

Outrossim, o fato do acusado ter passado por procedimento cirúrgico no ano de 2018, por si só, não revela que está extremamente debilitado, ainda mais quando a própria Penitenciária onde o réu encontra-se recolhido informou que ele recebe atendimento e medicação.

Logo, ausente a comprovação da extrema debilidade do réu que fundamente a medida excepcional consistente na conversão da prisão preventiva em domiciliar’.

[...]

Compulsando os autos com vagar, verifico que até a presente data
o requerente não comprovou qualquer debilidade, tampouco extrema
. Assim, entendo que não merece guarida a tese suscitada pela defesa em razão da inexistência de comprovação da grave situação de saúde do preso”.

Nessa ordem de ideias, não havendo nenhum documento hábil e idôneo a comprovar a
extrema debilidade do paciente
, bem como a
impossibilidade do tratamento médico dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

De igual modo, entendo que não procede o pleito de submissão do paciente à perícia médica oficial com o intuito de comprovar que ele é acometido de doença grave e que está debilitado.

A toda a evidência, o documento assinado pelo médico que atende dentro da Penitenciária Central do Estado demonstra que o paciente relatou a dor lombar que o acompanha há vários anos.

Além disso, o profissional da área de saúde salientou que é regular o estado geral apresentado pelo preso, cujo tratamento pode ser, em partes, ofertado intramuros.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
OSMAR DO CARMO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021